Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. EXPRESSO AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso dos autos, para conferir maior clareza à prestação jurisdicional, deve ser reconhecida a omissão apontada pelos embargantes para constar expressamente que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios prevista na decisão recorrida deve ser afastada, não obstando futura condenação a partir dos novos cálculos realizados com os parâmetros indicados no acórdão, por distinto fundamento.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.